Tribunal: TJES
Processo: 5005928-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005928-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADO: RAQUEL CARLETTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE VAGA REMANESCENTE NO CURSO DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA. ERRO DE CÁLCULO. LAUDO UNILATERAL NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE PELA PARTE EX ADVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão impugnada que acertadamente deferiu o pleito liminar, valendo-se, principalmente, do laudo unilateral apresentado por profissional capacitado que ratifica o erro de pontuação procedido que, por sua vez, não teria sido impugnado especificamente pela instituição de ensino superior. 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório e, conforme estabelecido, cuidam
de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da “ação anulatória de resultado de concurso público com pedido de tutela de urgência” tombada sob o nº 5006983-87.2022.8.08.0024, movida pela ora agravada, RAQUEL CARLETTO DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a requerida/agravante que reserve uma vaga (3ª) do Processo Seletivo de Transferência – 2022/1 do Curso de Graduação em Medicina da EMESCAM, bem como permitir à autora/agravada a realização de sua matrícula.

Em seu arrazoado, o agravante afirma que “no caso em análise, a probabilidade do direito está devidamente comprovada sob o aspecto de que a agravada, ora autora, não preencheu o requisito previsto em lei e no edital, o que configura, permissa vênia, violação à legalidade e igualdade perante os demais concorrentes. Por outro lado, o perigo de dano se consubstancia no fato de que a agravada se encontra devidamente matriculada no curso de ensino superior em descompasso com as normas (lei e edital)”.

Pois bem.

Tal como destaquei quando do exame do pleito liminar, tem-se que, conforme se depreende da decisão objurgada, a requerente/agravada, em breve síntese, conforme sua narrativa, (i) participou do processo seletivo de transferência para vaga remanescente no curso de graduação em medicina da escola superior de ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória – Emescam, com 03 (três) vagas disponíveis; (ii) a análise curricular é feita pela Coordenação do curso de medicina pela apuração do rendimento acadêmico, nos termos do item 4, pela média aritmética ponderada das notas e cargas horárias das disciplinas. Na alínea ‘d’ do item 4 do edital a apresentação da fórmula para cálculo da média; (iii) ocorre que a faculdade não publicou de forma clara a pontuação dos candidatos o que violou, indiscutivelmente, a publicidade do certame; há apenas a menção dos nomes, sem qualquer indicativo de notas e critérios de desempates, se ocorridos; (iv) descobriu-se que sua pontuação se encontra matematicamente equivocada, e, se, corrigida, lhe permitirá ser reposicionada à 3ª (terceira) vaga no certame, dentre as vagas; (v) levado o caso a uma perita os títulos da autora, em laudo, esta afirmou que há erro grosseiro que prejudica a autora.

Esclareci, naquela oportunidade, ademais, que juntamente a petição inicial, apresentou a ora agravada documento de identificação e edital de processo seletivo de transferência 2022/1 do Curso de Graduação de Medicina, oportunidade em que a Magistrada, por meio da decisão ID 13429764 (processo de origem), determinou a imediata intimação da ora agravante para, em 48 horas, apresentar a apuração de rendimento acadêmico e análise curricular da autora/agravada, justificando a nota apresentada, bem como eventual equívoco nos cálculos realizados.

Diante de tal quadro, a ora agravante apresentou documentos com petição de ID 13549400, tendo, ato contínuo, apresentado contestação (ID 14152428), na qual, sobretudo, reafirma a ausência de ilegalidade no ato de indeferimento praticado.

Em réplica, por sua vez, a agravada ratificou o pedido de concessão de tutela de urgência, pautando-se, principalmente, na existência de erro grosseiro nos cálculos apresentados pela faculdade, enaltecendo, ademais, que diferentemente da agravante, apresentou cálculo e justificou a origem das notas, o que não teria sido impugnado pela Emescam.

Dessa forma, diante do impasse apresentado, entendeu a magistrada acertadamente por proferir decisão, datada de 9 de junho de 2022, para deferir o pleito liminar, valendo-se, principalmente, do laudo unilateral apresentado por profissional capacitado que ratifica o erro de pontuação procedido que, por sua vez, não teria sido impugnado especificamente pela instituição de ensino superior, senão vejamos:

No caso em tela, verifico que a parte autora requereu, liminarmente, que a requerida seja compelida a reservar a 3ª vaga do certame e permita a matrícula da parte autora. Tal pedido corresponde ao cumprimento de uma obrigação de fazer, submetido aos requisitos para as tutelas satisfativas de urgência (probabilidade do direito e risco de dano ou inutilidade).

Após a detida análise das alegações apresentadas pelo requerente a dos documentos anexados, entendo, em sede de cognição sumária, demonstrada a probabilidade do direito alegado pela autora.

Como se depreende dos autos, a requerente participou do processo seletivo de transferência para vaga remanescente no curso de graduação em medicina da escola superior de ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória – Emescam, com 03 (três) vagas disponíveis. Ocorre que, sustenta a autora, teria ocorrido erro grave na sua nota, o que foi atestado por especialista que aferiu a nota correta da autora, que seria suficiente para lhe garantir a 3ª vaga no certame.

Para comprovar suas alegações, apresentou laudo de ID 12547706, em que a mestre em matemática Priscila aplicou a fórmula prevista no edital e chegou a resultado diverso.

A EMESCAM, por sua vez, intimada para se manifestar quanto a existência de erro nos cálculos apresentou declaração (ID 13549401) em que declara que não houve erro de cálculo. Todavia, não apresentou impugnação específica aos cálculos apresentados pela parte autora.

Diante da prova dos autos, sobretudo por verificar que a petição autoral está amparada em prova técnica, ainda que unilateral, e não impugnada pela requerida, entendo, ainda em cognição sumária, a presença da probabilidade do direito autoral.

Quanto ao perigo de dano, entendo que este requisito também está comprovado, uma vez que o óbice à matricula da requerente lhe causa prejuízos financeiros, bem como atraso na continuidade de seus estudos.

Desta feita, em análise preliminar, entendo presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Diante disso, corroboro com o entendimento do Juízo “a quo” no sentido de que “diante da prova dos autos, sobretudo por verificar que a petição autoral está amparada em prova técnica, ainda que unilateral, e não impugnada pela requerida/agravante, entendo, ainda em cognição sumária, a presença da probabilidade do direito autoral[/da agravada]”.

Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei), elemento que, todavia, será melhor dirimido por meio da realização de prova pericial já em curso em primeiro grau.

Por fim, verifico, no caso em comento, a existência de um verdadeiro periculum in mora inverso, uma vez que, impedida de realizar sua matrícula e iniciar os estudos, a agravada sofrerá prejuízos visto que o ano letivo está em curso e, não se efetivando ou não se mantendo matrícula pleiteada, terá sério prejuízo no desenvolvimento de sua educação.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)